Tribunal: TJSP
Processo: 1004451-48.2016.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004451-48.2016.8.26.0048/50002, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
NELSON LEPORE, é embargado ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO DO
REFÚGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004451-48.2016.8.26.0048/50002 -Voto no 26916
2
Embargos de
Declaração n°:
1004451-48.2016.8.26.0048/50002
Embargante (s):
Nelson Lepore
Embargado (s):
Associação Amigos do Bairro do Refúgio
Comarca:
Atibaia 1a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1004451-48.2016.8.26.0048
Juiz (a):
Adriana da Silva Frias Pereira
Voto no
26.916
EMENTA. Embargos de declaração. Alegação de contradição e de
omissão no julgado. Inocorrência. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
11/13, que negou provimento ao Agravo interno interposto pelo réu, com a
seguinte ementa:
EMENTA: Agravo interno. Recurso interposto em face de
decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de
declaração para determinar o recolhimento do preparo na forma
simples, afastando o pedido de reanálise da hipossuficiência
alegada. Agravante que alega não reunir condições ao custeio da
via recursal, apresentando documentos nesta sede. Falha na
apresentação de documentação atualizada demonstrativa da
situação financeira da parte desde o primeiro grau, que não foi
suprida com os documentos apresentados nesta sede, não
comprovando o requerente ser o benefício previdenciário sua
única fonte de renda. Decisão mantida. Recurso improvido.
O embargante requer esclarecimentos a teor de fls. 01/05,
buscando o prequestionamento aos artigos 99, §3o; 374, IV, ambos do CPC, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004451-48.2016.8.26.0048/50002 -Voto no 26916
3
como do Art. 5o, XXXV, CF.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença ou no
acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais inexistem do
acórdão embargado, que deixou claro, em sua fundamentação, as razões pelas
afastou o pedido de reanálise da hipossuficiência alegada, conforme se extrai
de fl. 13: “[...] A falha na apresentação de documentação atualizada demonstrativa da
situação financeira da parte não foi suprida com os documentos apresentados às fls. 01 e
ss, não trazendo aos autos, novamente, declaração de imposto de renda que comprovasse
o contorno patrimonial ou que o benefício previdenciário seja a única fonte de renda do
casal.
Assim, prevalece o entendimento da r. sentença, confirmado
neste grau de Jurisdição”.
Não há, portanto, qualquer afronta aos artigos apontados.
O caráter infringente, de quem não aceita a decisão do v.
acórdão, é incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios. Em suma, pretende a rediscussão de questões já decididas e, a
manifestar-se como por ele pretendido, teria este Relator de modificar sua
decisão anterior, que fica mantida integralmente.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de embargos
de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso busca
rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza e finalidade
dos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004451-48.2016.8.26.0048/50002 -Voto no 26916
4
Desta feita não há que se falar em erro de fato ou omissões.
Todas as questões foram enfrentadas pelo V. Acórdão, havendo explicação
clara e fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada.
O acórdão, portanto, está devidamente fundamentado,
sem inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até porque,
conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator